Tribunal: CARF
Processo: 10675.720068/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720068/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JOSE ERNESTO CADELCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. POSSE. TERMO DE AJUSTE DE
CONDUTA
JUNTO
AO
ÓRGÃO
AMBIENTAL.
ANTES
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Para fins de desoneração do ITR relativo à área declarada como Reserva Legal
atinente a imóvel sem título registrado no Cartório de Imóveis (posse), é
necessária a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta pelo possuidor
rural junto ao órgão ambiental federal ou estadual antes da ocorrência do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal de 2.251,2783 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 674/686) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 643/665)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720068/2007-12
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

que julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls. 03/09), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004 (Imposto a pagar – suplementar: R$
90.750,35; juros de mora: R$ 39.458,25; e multa de ofício: R$ 68.062,76), tendo como objeto o
imóvel denominado “FAZENDA LARGA DOS PILÕES”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/09), o contribuinte não comprovou a Área de Reserva Legal (sem
averbação e ADA intempestivo).
Na impugnação (e-fls. 160/178), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Prazo para entrega do ADA.
(c) Área de Reserva Legal averbada.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 643/665), extrai-se:
Voto (...)
Assim, entendo que esse requerimento do ADA, protocolado tempestivamente junto ao
IBAMA/MG, juntamente com os demais documentos acostados aos autos, cabem ser
levados em consideração para fins de comprovação da pretendida área de preservação
permanente de 160,3 ha, mantendo-se, no entanto, a glosa da área declarada como de
reserva legal (2.855,4 ha), por falta de comprovação da sua averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel.
(...)
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido que seja
julgado procedente em parte o lançamento relativo ao exercício de 2004,
consubstanciado na Notificação de Lançamento/anexos de fls. 01/04, para acatar a área
de preservação permanente de 160,3 ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes,
com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 90.750,35 para
RS 85.925,28, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e
juros de mora na forma da legislação vigente.
Intimado do Acórdão em 13/03/2009 (e-fls. 669/672), o contribuinte interpôs em
25/03/2009 (e-fls. 688/689) recurso voluntário (e-fls. 674/686), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 13/03/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Área de Reserva Legal. A questão da apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), no caso sub judice, já foi superada com o acolhimento dos
documentos apresentados, inclusive declaração do IBAMA. O contribuinte, na
data do fato gerador não possuía a escritura pública, mas como possuidor rural
podia firmar termo de ajustamento de conduta, conforme previsto no
parágrafo 2°, do art. 11, da Instrução Normativa SRF n° 256, de 11 de
dezembro de 2002, cuja redação é a mesma contida nos seguintes normativos:
§ 10, do art. 16, da Lei n° 4.771, de 15.09.65 (com redação dada pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 24.08.2001); e § 22, do art. 12, do Decreto n°
4.382, de 19.9.2002. No Estado de Minas Gerais, Temo de Ajuste de Conduta
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

só é assinado perante representante do Ministério Publico e mediante
provocação deste, sendo que em face do órgão ambiental estadual o
documento se intitula Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta.
No segundo semestre do ano de 2003, firmou compromissou com o órgão
ambiental estadual para fixar a área de 2.855,40 ha como de utilização
limitada/Reserva Legal, conforme documentos já carreados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/03/2009 (e-fls. 669/672), o recurso
interposto em 25/03/2009 (e-fls. 688/689) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Área de Reserva Legal. A seguir, transcrevo a fundamentação da glosa da Área de
Reserva Legal (e-fls. 05):
A área de reserva legal foi averbada após a ocorrência do fato gerador (1° de janeiro de
2004) e o ADA foi protocolizado junto ao IBAMA apenas em março de 2005, fora,
portanto do prazo legal (seis meses após a entrega da DITR). Assim não foram
atendidas as duas exigências legais para isenção da área de reserva legal.
O ADA apresentado para a fiscalização (e-fls. 21/22) informa uma área de reserva
legal de 2.855,4ha e uma área de preservação permanente de 160,3ha, sendo que ambas foram
glosadas integralmente.
Com a impugnação foi carreado o Ofício n° 221/2007-ESC.
REG.IBAMA/UBERLÂNDIA (e-fls. 186) acusando o recebimento tempestivo do ADA em
29/03/2005, mesma data constante do visto do IBAMA lançado no ADA de e-fls. 21/22.
O Acórdão de Impugnação considerou o ADA tempestivo e reestabeleceu a área
de preservação permanente de 160,3ha, mas considerou que a glosa da área de reserva legal
deveria ser mantida em razão de o registro da área nas matrículas ser posterior à data do fato
gerador.
Em face da Súmula CARF n° 122, a averbação da Área de Reserva Legal na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental.
No caso concreto, as averbações das áreas de reserva legal nas matrículas do
imóvel foram efetuadas após a ocorrência do fato gerador.
Nas razões recursais, o contribuinte reiterou a alegação de não ter efetuado o
registro ao tempo do fato gerador (01/01/2004) por ser possuidor rural. Por consequência, no
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

segundo semestre do ano de 2003, teria firmado Termos de Responsabilidade de Preservação de
Floresta com o órgão ambiental estadual a estabelecer uma área de reserva legal de 2.855,40 ha,
conforme documentação já carreada aos autos.
Com a impugnação, foram apresentados os Termos de Responsabilidade de
Preservação de Floresta (e-fls. 504/565). Além disso, o recorrente na impugnação reconheceu
que os Termos a instruí-la não abrangeriam a totalidade da área de 2.855,40 ha, mas que a área
faltante teria sido objeto de Termos extraviados e que poderiam ser evidenciados pela averbação
dos mesmos nas matrículas dos imóveis. Transcrevo o referido trecho da impugnação (e-fls.
170):
(...) firmou com aquele órgão, diversos Termos de Responsabilidade de Preservação de
Florestas abrangendo 2.631,14 ha. (dois mil, seiscentos e trinta e um hectares e
quatorze ares) em diversas glebas demarcadas dentro do limite territorial da Fazenda
Larga dos Pilões conforme provam ditos Termos de Responsabilidade de Preservação
de Florestas, cujas cópias ora se juntam (anexo n. 2 05).
O restante da Área de Reserva Legal - 224,26 ha. (duzentos e vinte e quatro hectares e
vinte e seis ares) foram objeto de outros Termos de Responsabilidade firmados com o
IEF, cuias cópias foram extraviadas, porém, a averbação junto as matriculas do citado
imóvel, cujas certidões de matricula já foram encaminhadas a Receita Federal e se
encontram no processo administrativo, provam que os Termos de Responsabilidade
foram firmados dentro do prazo legal, assim como as averbações também obedeceram a
legislação vigente.
No ADA (e-fls. 21/22), constou a discriminação das matrículas e das áreas
registradas. As matrículas encontram-se nas e-fls. 23/41 e os Termos de Responsabilidade de
Preservação de Florestas nas e-fls. 504/565.
Conforme ADA e matrículas, a Fazenda Larga dos Pilões tem uma área total de
3.020,7ha resultante do somatório das áreas registradas nas matrículas 14.725, 14.761, 14.762,
14.763, 14.764, 14.765, 14.766 e 14.882 do Registro de Imóveis de Coromandel-MG.
A análise das averbações dos Termos de Responsabilidade de Preservação de
Florestas (TRPF) nas matrículas do imóvel Fazenda Larga dos Pilões (e-fls. 23/41) revela as
datas de em que os TRPF averbados foram firmados perante o órgão ambiental estadual, a seguir
as evidencio:
Matrícula Averbação
Data da Averbação Data do TRPF
14.725
AV-3-14.725
04/11/2004
25/10/2004
AV-4-14.725
16/11/2004
30/12/2003
14.761
AV-1-14.761
04/11/2004
25/10/2004
AV-2-14.761
16/11/2004
30/12/2003
14.762
AV-1-14.762
04/11/2004
25/10/2004
AV-2-14.762
04/11/2004
25/10/2004
14.763
AV-1-14.763
04/11/2004
25/10/2004
AV-2-14.763
16/11/2004
30/12/2003
14.764
AV-1-14.764
04/11/2004
25/10/2004
AV-2-14.764
04/11/2004
25/10/2004
14.765
AV-1-14.765
04/11/2004
25/10/2004
AV-2-14.765
16/11/2004
30/12/2003
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

14.766
AV-1-14.766
04/11/2004
25/10/2004
AV-2-14.766
04/11/2004
25/10/2004
14882
AV-1-14.882
14/03/2005
02/03/2005
AV-2-14.882
14/03/2005
30/12/2003
De plano, detecta-se que nem toda a área de reserva legal averbada nas matrículas
se origina em Termo de Responsabilidade de Preservação de Florestas celebrado antes da
ocorrência do fato gerador.
Noto que as averbações nas matrículas e os Termos de Responsabilidade de
Preservação de Florestas têm de ser lidos cuidadosamente, pois eles envolvem a delimitação de
inúmeras áreas e compensação de reserva legal, nos termos do art. 44, III, da Lei n° 4.771, de
1965, bem como do art. 17, V, da Lei Estadual n° 14.309, de 2002, que autoriza ao proprietário
rural recompor a reserva legal de uma propriedade mediante aquisição de gleba não contígua, na
mesma bacia hidrográfica, e instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente.
Destaco ainda que nem toda a área especificada nos Termos de Responsabilidade
de Preservação de Florestas se refere à Fazenda Larga dos Pilões e que o Termo de e-fls.
516/517 (ARL na e para a matrícula 100267) não tem qualquer relação com esse imóvel objeto
do presente lançamento.
A seguir, colaciono minha análise dos Termos de Responsabilidade de
Preservação de Florestas, especificando tão somente as áreas de reserva legal neles constantes
referentes ao imóvel Fazenda Larga dos Pilões:
e-fls. do TRPF
Matrícula de localização da ARL
Área da ARL Matrícula a ser ARL compensatória
508/509
14725
327,9600
71651
518/519
14725
40,8900
96377
520/521
14725
26,0000
96376
522/523
14725
67,7600
48694
524/525
14725
56,1500
47856
526/527
14725
5,4100
941
528/529
14725
12,6000
355
530/531
14725
126,0500
350
532/533
14725
6,0700
939
534/535
14725
11,0200
356
Total
679,9100
e-fls. do TRPF
Matrícula de localização da ARL
Área da ARL Matrícula a ser ARL compensatória
512/515
14761
117,4209
843
542/543
14761
83,4700
69430
Total
200,8909
e-fls. do TRPF
Matrícula de localização da ARL
Área da ARL Matrícula a ser ARL compensatória
504/505
14763
25,5600
57344
510/511
14763
58,6189
57342
536/537
14763
152,0500
841
538/539
14763
87,1200
842
Total
323,3489
e-fls. do TRPF
Matrícula de localização da ARL
Área da ARL Matrícula a ser ARL compensatória
506/507
14765
706,8685
78268
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

e-fls. do TRPF
Matrícula de localização da ARL
Área da ARL Matrícula a ser ARL compensatória
540/541 e 544/565
14882
216,3500
3242
Na matrícula 14.725, o total averbado com base em TRPF de 30/12/2003
corresponde ao total dos TRPF carreados aos autos, ou seja, a 679,9100ha.
Na matrícula 14.761, o total averbado com base em TRPF de 30/12/2003
corresponde ao total dos TRPF carreados aos autos, ou seja, a 200,8909 ha. Ressalte-se que a
segunda referência a essa área total está na averbação AV-2-14.761 como 206,6809ha, mas o
erro é manifesto, eis que a soma das três áreas que a compõem totaliza 200,8909ha e as três
áreas correspondem às especificadas nos respectivos TRPF datados de 30/12/2003 constantes
dos autos.
Na matrícula 14.763, há menção a uma área de 123,9100ha (ÁREA 02) averbada
com lastro em Termo de Responsabilidade de Preservação de Florestas de 30/12/2003 não
carreado aos autos. Somando-se essa área com o total dos Termos constantes dos autos temos a
área total especificada na AV-2-14.763 (123,9100 + 323,3489 = 447,2589ha). Nesse contexto,
apesar de o TRPF datado de 30/12/2003 referente à área de 123,9100ha não ter sido carreado aos
autos, a referência constante da matrícula somada aos demais TRPF constantes dos autos
firmados na data de 30/12/2003 é suficiente para gerar a convicção de se ter celebrado tal TRPF
nos mesmos moldes dos demais produzidos em tal data, anterior ao fato gerador.
Na matrícula 14.765, estão averbadas três áreas totalizando 706,8685ha com
lastro em TRPF datado de 30/12/2003. Nos autos há um TRPF de 30/12/2003 e que especifica
quatro áreas para a matrícula 14.765 além de outras três áreas da matrícula 78268, mas na área
total desse TRPF envolve apenas seis áreas. Quando se considera o montante totalizado no
TRPF, verifica-se que o mesmo não abrange a área de 3,4ha da matrícula 14.765. Logo, conclui-
se que o TRPF criou uma área de utilização limitada de 706,8685ha em relação à matrícula
14.765 a ser ARL compensatória na matrícula 78268.
Na matrícula 14.882, o total averbado com base em TRPF de 30/12/2003
corresponde ao total dos TRPF carreados aos autos, ou seja, a 216,3500ha. Note-se que um
TRPF enfoca a área sob o prisma da matricula em que se localiza a ARL e a outra da matrícula a
que se dará a compensação de ARL (e-fls. 540/541 e 544/565).
Portanto, tenho a convicção de que na data do fato gerador uma área de
2.251,2783ha estava amparada pelos Termos de Responsabilidade de Preservação de Florestas
celebrados em 31/12/2003 (2.251,2783 = 679,9100 + 200,8909 + 447,2589 + 706,8685 +
216,3500).
As demais áreas de reserva legal foram contempladas com base em Termos de
Responsabilidade de Preservação de Florestas celebrados em datas posteriores ao fato gerador,
como atestado nas próprias averbações, sendo que tais Termos não foram carreados aos autos.
No caso concreto, o recorrente reconhece que ao tempo do fato gerador era
possuidor do imóvel rural e que, antes da ocorrência do fato gerador, firmara Termos de
Responsabilidade de Preservação de Florestas, sendo que apenas após o registro de seu título de
propriedade o registro nas matrículas foi efetivado.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

Os Termos (e-fls. 504/565) invocam expressamente o art. 16 da Lei n° 4.771, de
1965, e, definindo a localização, os limites e características da área preservada (reserva legal),
asseveram ficarem gravadas como de utilização limitada não podendo nelas ser feito qualquer
tipo de exploração, a não ser mediante autorização do IEF, sendo subscritos por testemunhas.
Ainda que o possuidor rural tenha se identificado em tais termos como
proprietário e que se tenha utilizado o nome “Termo de Responsabilidade de Preservação de
Florestas”, os Termos em questão firmados pelo recorrente e pelo órgão ambiental estadual têm a
natureza jurídica do Termo de Ajuste de Conduta a que se refere o §10 do art. 16, da Lei n°
4.771, de 1965 (Código Florestal), vigente à época do fato gerador:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Portanto, havia respaldo para o recorrente declarar a área de reserva legal de
2.251,2783ha, eis que, como possuidor, não lhe era exigido averbação, mas a celebração de
Termo de Ajuste de Conduta antes da data do fato gerador. No mesmo sentido, há jurisprudência
administrativa:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. POSSE. CELEBRAÇÃO DE TAC JUNTO AO
ÓRGÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE
Para fins de desoneração do ITR relativo à área declarada como Reserva Legal atinente
a imóvel sem título registrado no Cartório de Imóveis (posse) é necessária à celebração
de Termo de Ajustamento de Conduta pelo possuidor junto ao órgão ambiental
competente.
Acórdão n° 2401-007.023, de 9 de outubro de 2019.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. POSSE. SEM TÍTULO REGISTRADO NO
CARTÓRIO DE IMÓVEIS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
FIRMADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXCLUSÃO DA
BASE DE CALCULO. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SUMULA CARF No 122. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
No caso de posse, imóvel sem título registrado no Cartório de Imóveis, o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou
federal competente, com força de título executivo, antes da ocorrência do fato gerador,
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA), para
efeito de exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 2202-005.026, de 12 de março de 2019.
Logo, a glosa deve ser parcialmente mantida, uma vez que o recorrente declarou
2.855,4ha.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720068/2007-12

Isso posto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para reestabelecer a área de reserva legal de 2.251,2783ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital